Tribunal: TCU
Processo: 035.041/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1277/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Ângela Maria do Couto, Leda Márcia Toledo Pacheco e Diógenes Pacheco Júnior, ante o recolhimento integral das respectivas multas que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.3 do 1620/2019-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.041/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.128/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.122/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Angela Maria do Couto (XXX.233.454-XX); Diogenes Pacheco Junior (XXX.526.934-XX); Leda Marcia Toledo Pacheco (XXX.410.604-XX); Marcelo Madeiro de Souza (XXX.385.404-XX); Nilton Tadeu Lira Neto (XXX.174.064-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AL (00.414.607/0002-07) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel (4464/OAB-RN) e outros, representando Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Pablo Benamor de Araujo Jorge (7.845/OAB-AL), representando Diogenes Pacheco Junior e Leda Marcia Toledo Pacheco. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.